Tribunal: TJDFT
Processo: 0751771-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751771-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A em face da r. decisão (ID 66939045) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por TK Elevadores Brasil Ltda, deferiu a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa devedora. Nas razões recursais (ID 66939039), alega, em síntese, que a constrição deferida compromete a continuidade da atividade empresarial, afetando diretamente os empregados e terceiros que dependem da regular operação da empresa. Aduz que a medida ofende o princípio da menor onerosidade, pois a Exequente não demonstrou que exauriu outros meios, menos gravosos, para a busca de bens móveis ou imóveis, de modo que a penhora do faturamento da empresa revela-se desproporcional e impõe ônus excessivo à Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 866 do CPC/15, a penhora de faturamento da empresa é medida prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções. Nesse sentido, confira-se a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) (grifou-se) No caso concreto, os elementos trazidos aos autos indicam que as diligências anteriormente realizadas foram infrutíferas, visto que não foram encontrados bens passíveis de constrição nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 200164031 e 200164030 na origem). A consulta ao SNIPER (ID 205101313) também não retornou informação adicional útil à localização de bens passíveis de penhora. A Agravante, por sua vez, não comprovou, de plano, que a constrição determinada compromete o faturamento a ponto de inviabilizar a continuidade das atividades da empresa, uma vez que não acostou aos autos documentação hábil a demonstrar as receitas e as despesas percebidas. Acrescente-se que, a despeito de refutar a penhora determinada na r. decisão impugnada e arguir que a Exequente não esgotou os meios de localização de bens, a Recorrente não apresentou outros meios eficazes de pagamento da dívida, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/15, apesar de reconhecer o débito. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante, o que impede a concessão do pleito liminar requerido. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator